Tribunal: TJES
Processo: 5000536-29.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000536-29.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DO COM VAREJ DEDERIV DE PET DO EST DO E SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL
E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
–
CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE – CABIMENTO – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL – PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – SÚMULA Nº 266, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DO PREÇO D
E
COMBUSTÍVEIS – INTERESSE LOCAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O processamento de mandado de segurança coletivo que visa coibir atuação fiscalizatória tida por abusiva e ilegal, fundada em ato normativo cuja inconstitucionalidade é arguida de modo meramente incidental, não afronta a Sumula n.º 266, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

2.

O Município tem competência para legislar sobre normas de direito do consumidor, quando presente o interesse local.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOSTOS/ES contra a sentença lançada no id 2377694, da lavra do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estatual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, Comarca da Capital, que denegou a segurança requerida no bojo deste mandado de segurança coletivo em face de ato supostamente coator atribuído ao Sr. Supervisor de Defesa do Consumidor do Município de Guarapari.

Em seu arrazoado recursal (id 2377710), o Apelante expõe haver ingressado em juízo com o objetivo de
“afastar as ilegalidades perpetradas pelo Procon Municipal de Guarapari/ES no que diz respeito à exigência, com base na Lei Municipal nº 4.352/2019, de que os Postos de Combustíveis providenciem cartazes, afixados em todas as bombas de combustível, informando aos consumidores o somatório dos tributos federais, estaduais e municipais que impactam diretamente na formação do preço final por litro de combustível”
(fls. 03).

Inconformado com a rejeição de sua pretensão inicial, pugna o Apelante pela reforma da sentença hostilizada, aduzindo, para tanto, que o legislador local, ao dispor sobre a matéria, extrapolou os limites da autonomia municipal, invadindo competência da União (art. 24, V, da Constituição da República), em hipótese na qual não há predominância de interesse local.

Conquanto intimado (id 2377714), o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de contraminuta recursal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 3528415, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDIPOSTOS/ES contra a sentença lançada no id 2377694, da lavra do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estatual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, Comarca da Capital, que denegou a segurança requerida no bojo deste mandado de segurança coletivo em face de ato supostamente coator atribuído ao Sr. Supervisor de Defesa do Consumidor do Município de Guarapari.

Em seu arrazoado recursal (id 2377710), o Apelante expõe haver ingressado em juízo com o objetivo de
“afastar as ilegalidades perpetradas pelo Procon Municipal de Guarapari/ES no que diz respeito à exigência, com base na Lei Municipal nº 4.352/2019, de que os Postos de Combustíveis providenciem cartazes, afixados em todas as bombas de combustível, informando aos consumidores o somatório dos tributos federais, estaduais e municipais que impactam diretamente na formação do preço final por litro de combustível”
(fls. 03).

Inconformado com a rejeição de sua pretensão inicial, pugna o Apelante pela reforma da sentença hostilizada, aduzindo, para tanto, que o legislador local, ao dispor sobre a matéria, extrapolou os limites da autonomia municipal, invadindo competência da União (art. 24, V, da Constituição da República), em hipótese na qual não há predominância de interesse local.

Conquanto intimado (id 2377714), o Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para a apresentação de contraminuta recursal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer no id 3528415, opinando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Da leitura da petição inicial, verifica-se que o Apelante pretende obter provimento jurisdicional que imponha à apontada autoridade coatora a abstenção da prática de
“
[
...
]
atos fiscalizatórios em desfavor dos revendedores de combustível, situados no Município de Guarapari, com base na Lei Municipal n.º 4.352/2019, sobretudo no que concerne à exigência de disponibilização de cartazes, nas bombas de combustível, informando aos consumidores o somatório dos tributos federais, estatuais e municipais que impactam diretamente na formação do preço final do produto”
(id 2377666, fls. 16).

Como se vê, a pretensão inicial visa coibir atuação fiscalizatória tida por abusiva e ilegal, fundada em ato normativo cuja inconstitucionalidade é arguida de modo meramente incidental, razão pela qual não reputo haver afronta à Sumula n.º 266, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a ensejar a inadmissibilidade do presente
writ
, como sustenta a douta Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de id 3528415.

Afinal, a existência de efeitos concretos decorrentes da aplicação da Lei Municipal n.º 4.352/2019, do Município de Guarapari, pelo PROCON Municipal, no exercício do poder de polícia que lhe é inerente, foi suficientemente demonstrada logo na inicial, com a indicação, a título meramente ilustrativo, de notificações expedidas em desfavor de 4 (quatro) estabelecimentos comerciais substituídos pelo Apelante em juízo, para fins de adequação de suas condutas ao aludido regramento legal (id 2377671).

Admitido, pois, o cabimento do presente mandado de segurança, peço
vênia
para transcrever o inteiro teor do ato normativo que respaldou os atos administrativos que, na compreensão do Apelante, representaram ameaça de lesão a direito líquido e certo:

“
LEI Nº 4.352, DE 23 DE SETEMBRO DE 2019

[...]

Art. 1º Ficam os estabelecimentos que efetuam venda de combustível diretamente ao consumidor final, no Município de Guarapari, obrigados a informar, ostensivamente, por meio de cartaz visível afixado em todas as bombas, o valor equivalente ao somatório dos tributos federais, estaduais e municipais, cuja incidência influencia na formação do preço final por litro de combustível, bem como o seu percentual representativo no valor final.

Parágrafo Único. Para o atendimento do disposto no caput desta lei, o estabelecimento deverá afixar cartazes em todas as bombas, com as informações necessárias, ou manter um único painel em local visível do estabelecimento.

Art. 2º Referida obrigatoriedade objetiva em atendimento ao de informação e transparência, previsto no Art. 6º, inciso III, do código de defesa do consumidor, bem como informar ao cidadão o quanto representa a parcela dos tributos que paga a cada litro de combustível adquirido.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Guarapari-ES, 23 de setembro de 2019.

ENIS SOARES DE CARVALHO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI”

Segundo o Apelante, o aludido diploma legal estaria inquinado de inconstitucionalidade formal, na medida em que
“
[
...
]
os Municípios não podem legislar sobre direito do consumidor; se o fizerem, estarão usurpando a competência dos demais entes”
, prevista no artigo 24, V, da Constituição da República de 1988.

A referida tese foi, no entanto, rechaçada em primeiro grau de jurisdição sob o raciocínio de que a norma local
“
[...]

f
oi editada em harmonia com a possibilidade de o município baixar normas reguladoras para fiscalizar e controlar, no âmbito do interesse local, o mercado de consumo, no interesse da preservação, dentre outros valores, da informação do consumidor, consoante determina o art. 55, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e assegura o art. 138, § 4º, da Constituição do Estado do Espírito Santo”
(id 2377694).

No mesmo sentido se pronunciou o órgão do Ministério Público atuante nesta instância revisora, em cujas palavras
“
[...]
a lei objurgada deflagra a existência de interesse local ao garantir ao consumidor o direito de transparência e informação adequada sobre os produtos e serviços”
(id 3528415).

Com efeito, o Excelso Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o município tem competência para legislar sobre normas de direito do consumidor quando presente o interesse local, que se evidencia em situações como aquela tratada nos presentes autos, conforme se infere do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO EM QUESTÕES QUE EVIDENCIAM O INTERESSE LOCAL.

1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em face da Lei 7.282, de 18 de maio de 2017, do Município de Mogi das Cruzes, que deu nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 6.809/2013 e outras providências, para
dispor acerca da obrigatoriedade, em todas as bombas de abastecimento nos postos revendedores de combustíveis do Município, de informações ao cliente em forma de percentual indicativo da diferença de preço entre o litro do álcool/etanol e da gasolina comum, indicando ainda o combustível mais vantajoso para os consumidores de veículos bicombustíveis
.

2. Na inicial da ação direta, a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo sustenta violação ao princípio federativo, ao argumento de que o Município não detém competência para legislar sobre proteção do consumidor, além do que inexiste interesse local a legitimar a intervenção legislativa da municipalidade.

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou improcedente o pedido por entender que, no caso, não houve violação ao pacto federativo.

[...]

9. Verifica-se que, na espécie,
o Município
, ao contrário do que alegado na petição inicial,
não invadiu a competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal para a edição de normas geral ou suplementar atinentes aos direitos do consumidor
(CF, art. 24, V e VIII). Em realidade, o legislador municipal atuou no campo relativo à
competência legislativa suplementar
atribuída aos Municípios pelo art. 30, I e II, da Constituição Federal.

10. Com efeito,
a legislação impugnada na presente Ação Direta atua no sentido de ampliar a proteção estabelecida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor
, o qual, apesar de apresentar amplo repertório de direitos conferidos ao consumidor e extenso rol de obrigações dos fornecedores de produtos e serviços, não possui o condão de esgotar toda a matéria concernente à regulamentação do mercado de consumo, sendo possível aos Municípios o estabelecimento de disciplina normativa específica, preenchendo os vazios ou lacunas deixados pela legislação federal (ADI 2.396, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJ de 1º/8/2003).

11. Não há que se falar, assim, em indevida atuação do Município no campo da disciplina geral concernente a consumo.

12. Agravo Interno a que se nega provimento.

(RE 1181244 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-265 DIVULG 04-12-2019 PUBLIC 05-12-2019)

Idêntico tratamento foi dispensado a outras situações análogas à tratada nestes autos, conforme se depreende das decisões proferidas nos recursos extraordinários de n.º 1.207.260/SP, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, e nº. 1.243.794/RJ, de relatoria da Exma. Sra. Ministra Rosa Weber.

Ante o exposto, e à míngua de vício formal a ensejar a postulada declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 4.352/2019, do Município de Guarapari, conheço do recurso de apelação e a este nego provimento, mantendo a sentença pela qual o Juízo
a quo
denegou a segurança requerida neste feito.

Sem honorários recursais, haja vista o disposto no artigo 25 da Lei Federal n.º 12.016/2009.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão: 05/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

Sessão de 05/09/2023 - Acompanho a relatoria.